Tribunal: TJPA
Processo: 0006011-47.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006011-47.2016.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL VICINAL NORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão proferido em agravo interno em apelação cível que manteve sentença de procedência de embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências prévias, e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 282 do CPC e sustenta que a nulidade da citação configura vício meramente formal, incapaz de ensejar a extinção da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 282 do CPC; (ii) estabelecer se a nulidade da citação por edital, reconhecida em embargos à execução fiscal, impede a extinção do feito com resolução de mérito.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao afirmar que a ausência de esgotamento das diligências ordinárias torna nula a citação por edital, em conformidade com a Súmula 414 do STJ.

O colegiado reconhece que o acolhimento dos embargos à execução possui natureza de julgamento de mérito, apto a ensejar a extinção do processo com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A decisão distingue a nulidade da citação, enquanto vício processual, do efeito jurídico decorrente do acolhimento dos embargos à execução, que desconstitui a pretensão executiva.

O art. 282 do CPC não impede a extinção do processo, pois sua aplicação não afasta a natureza cognitiva dos embargos à execução nem seus efeitos de resolução de mérito.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas mera inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O acolhimento de embargos à execução fiscal, fundado na nulidade de citação por edital sem esgotamento das diligências, configura julgamento de mérito e autoriza a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. A alegação de nulidade de citação como vício formal não impede a extinção do feito quando a matéria é apreciada em sede de embargos à execução. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, 487, I, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face de
COMERCIAL VICINAL NORTE LTDA
, no âmbito de apelação cível, com o objetivo de sanar alegada omissão em acórdão que manteve a nulidade de citação por edital em execução fiscal e determinou a extinção do feito com resolução de mérito.

Alega o embargante que o acórdão recorrido, ao julgar agravo interno, manteve a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital, fixando como consequência jurídica a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sustenta, contudo, que houve omissão relevante, pois não foi enfrentada tese essencial defendida pelo Estado desde a apelação, qual seja, a de que a nulidade da citação constitui vício meramente formal, incapaz de ensejar a extinção da execução fiscal.

Em suas palavras, afirma que “a nulidade da citação, por configurar mero vício formal (error in procedendo), não tem o condão de extinguir a execução fiscal, mas tão somente de anular os atos processuais subsequentes” .

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão deixou de aplicar o art. 282 do CPC, segundo o qual, ao reconhecer a nulidade, o magistrado deve indicar os atos atingidos e determinar sua repetição ou correção. Sustenta que houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que não houve manifestação sobre tese jurídica relevante capaz de influenciar o resultado do julgamento.

Aduz ainda que o acórdão não esclareceu “por qual razão jurídica um defeito na comunicação processual [...] acarretaria a extinção do próprio crédito público materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), que permanece hígida” .

Sustenta o cabimento dos embargos com fundamento no art. 1.022 do CPC, destacando sua finalidade de sanar omissão e viabilizar o prequestionamento da matéria, inclusive para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC e das Súmulas 98 do STJ e 356 do STF.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da impossibilidade de extinção da execução fiscal em razão da nulidade da citação por edital. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, caso o saneamento da omissão implique modificação do julgado, com o consequente provimento da apelação. Pleiteia, também, o prequestionamento expresso dos arts. 282, 487, I, 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Em sede de
CONTRARRAZÕES
a parte embargada, em síntese, que a controvérsia tem origem em execução fiscal na qual foram opostos embargos à execução, sustentando a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das vias ordinárias. A sentença acolheu a tese, reconheceu o vício e extinguiu o feito com resolução de mérito. O Estado interpôs apelação, que foi desprovida, sendo mantida integralmente a sentença, bem como agravo interno posteriormente rejeitado.

Destaca que, inconformado, o Estado opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à aplicação do art. 282 do CPC e quanto à impossibilidade de extinção da execução fiscal por vício formal de citação. Em razão disso, foi aberta vista para manifestação da parte contrária .

Para rebater as alegações, argumenta que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente a matéria relativa à nulidade da citação por edital e suas consequências jurídicas. Afirma que “o acórdão enfrentou a validade da citação por edital e suas consequências [...] concluindo que, ausente o esgotamento das diligências, o ato é nulo e o acolhimento dos embargos conduz à extinção do feito com resolução de mérito” .

Sustenta ainda que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, não se prestando à rediscussão do mérito, e que a pretensão do embargante consiste, na realidade, em reexaminar matéria já decidida. Em suas palavras, “a matéria ventilada pelo embargante [...] tem o simples desejo de que seja reanalisado o que já foi decidido” .

Argumenta que a inexistência de vício no acórdão torna incabível o recurso, caracterizando-o como manifestamente protelatório, passível de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido, bem como a aplicação de multa ao embargante em razão do caráter protelatório do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face de acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve sentença que acolheu embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação por edital e extinguindo o feito com resolução de mérito.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, omissão quanto à aplicação do art. 282 do CPC e à impossibilidade de extinção da execução fiscal por vício formal de citação, pretendendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

A controvérsia, portanto, limita-se à verificação da existência, ou não, de vício integrativo no acórdão embargado.

Dito isso, percebe-se que os embargos de declaração, como sabido, constituem instrumento de integração do julgado, vocacionado exclusivamente à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a alegação central do embargante reside na suposta omissão quanto à aplicação do art. 282 do CPC e à impossibilidade de extinção da execução fiscal diante da nulidade da citação.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela cenário diametralmente oposto ao sustentado. A decisão colegiada enfrentou de forma explícita e suficiente a controvérsia, fixando, com clareza lógica e jurídica, que a nulidade da citação por edital — reconhecida em razão da ausência de esgotamento das diligências ordinárias — conduziu ao julgamento procedente dos embargos à execução, circunstância que, por força do art. 487, I, do CPC, implica resolução de mérito e consequente extinção da execução fiscal.

Não há, portanto, qualquer lacuna decisória. O que se observa, em verdade, é a inconformidade do embargante com a conclusão adotada, a qual não lhe favorece, pretendendo, por via transversa, rediscutir matéria já exaustivamente apreciada.

A invocação do art. 282 do CPC não altera esse cenário. O dispositivo, ao tratar da teoria das nulidades, não impede que o reconhecimento da invalidade da citação, quando veiculado em sede de embargos à execução e julgado procedente, produza efeitos extintivos do processo, uma vez que o julgamento dos embargos possui natureza cognitiva e aptidão para resolver o mérito da controvérsia, conforme corretamente assentado no acórdão recorrido.

Ademais, o argumento de que a nulidade seria mero vício formal, incapaz de ensejar extinção, já foi expressamente enfrentado e refutado pelo colegiado, ao consignar que a extinção decorre não da nulidade em si, mas do acolhimento dos embargos à execução, os quais possuem natureza de ação de conhecimento incidental, apta a desconstituir a pretensão executiva.

Assim, não se identifica omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas pretensão de reexame do mérito, finalidade manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido destaco trecho da decisão.:

“(...) Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que declarou nula a citação feita por via editalícia, acolhendo os embargos à execução opostos.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Indo direto ao ponto, não assiste razão aos argumentos levantados pelo agravante, uma vez que a decisão monocrática combatida detalhou de maneira suficiente o seu entendimento.

Como consta em sede decisória, para que a execução fiscal prospere, há a necessidade de ser efetuada corretamente a citação da parte executada. Na execução fiscal, a citação do devedor é regulada principalmente pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), especialmente em seu artigo 8º, além das regras do Código de Processo Civil (CPC).

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Como podemos ver, está prevista a citação por edital no inciso III deste artigo, contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula 414:

“SÚMULA 414, STJ - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No contexto fático, percebe-se que houve tentativa de citação por AR, restando infrutífera. Após a inefetividade da citação por AR, logo em seguida veio citação editalícia, portanto, contrariando a Súmula 414.

Com a ausência de citação válida, fora comprometido todo procedimento, e, cabendo a discussão desse fato em sede de embargos à execução, resta nítido que o seu acolhimento, como feito em sede de sentença, está por dentro da perfeita legalidade.

Diante do contexto apresentado, não há motivos que infirmem na modificação do entendimento desenvolvido em sede decisória monocrática, sendo a manutenção da decisão ora guerreada a medida a se impor no caso em atenção.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25067303, nos termos do voto condutor. (...)”

Tal utilização indevida do recurso, inclusive, aproxima-se de nítido caráter protelatório, na medida em que busca retardar a estabilização do julgado, sem a indicação de vício efetivamente existente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e no mérito rejeitá-los
, mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026